Tribunal: TCU
Processo: 027.264/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12526/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, diante da eventual contradição entre o numeral por algarismo e o numeral por extenso, o TCU deveria passar a fixar a maior quantidade de dias em benefício, assim, do gestor público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 1.7 do Acórdão 9.205/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 1/9/2020 (Ata no 30/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seged para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "1.7. determinar que, no prazo de 90 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, a Secretaria Especial de Cultura promova a correspondente avaliação...;" leia-se: "1.7. determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, a Secretaria Especial de Cultura promova a correspondente avaliação...;" 1. Processo TC- Processo 027.264/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda. (CNPJ 12.062.896/0001-12), Anderson da Silva Bueno (CPF XXX.649.338-XX) e Cássio Luís Reis de Souza (CPF XXX.318.196-XX). 1.2. Instituição: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Gestão de Deliberações (Seged). 1.6. Representação legal: Rodrigo Kopke Salinas (OAB/SP 146.814), entre outros, representando a Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., Anderson da Silva Bueno e Cassio Luís Reis de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.